Tribunal: STJ
Processo: 0300236-81.2016.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694700 - SC(2024/0262384-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL BALDINO
OUTRO NOME
: POUSADA MORADA DOS BONGAINVILLES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RUD GONÇALVES DOS SANTOS E SILVA - SC007307
MURILO ANTUNES PEREIRA - SC032768
AGRAVADO
: KARIN IUNG DA SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO ANTONIO PAMPLONA - RS061854
GUILHERME CAMILLO KRUGEN - RS062939
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZ.
ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
LEGISLAÇÃO FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, uma vez que é o destinatário da prova, sendo
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 54cc3b59-06fb-4a5c-840c-3a7af35db9f6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694700 - SC(2024/0262384-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL BALDINO
OUTRO NOME
: POUSADA MORADA DOS BONGAINVILLES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RUD GONÇALVES DOS SANTOS E SILVA - SC007307
MURILO ANTUNES PEREIRA - SC032768
AGRAVADO
: KARIN IUNG DA SILVA
ADVOGADOS
: LEANDRO ANTONIO PAMPLONA - RS061854
GUILHERME CAMILLO KRUGEN - RS062939
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZ.
ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
LEGISLAÇÃO FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, uma vez que é o destinatário da prova, sendo
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
com fulcro nas alíneas "a" e "c" do
POUSADA MORADA DOS BONGAINVILLES ME
permissivo constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina, em acórdão assim ementado (fls.
):
459/469

"APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA
DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES DEBATIDOS NÃO
FORAM DEPOSITADOS EM SEU FAVOR A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO.
ARGUIÇÃO DA REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ DE QUE NÃO
CONHECE A AUTORA. PROVA DOCUMENTAL QUE CONFIRMA A
EXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. DEBATE
RECURSAL ACERCA DA NATUREZA DO DEPÓSITO. EMPRESA RÉ FOI
ADMINISTRADA POR TERCEIRA ESTRANHA À LIDE DURANTE O
PERÍODO
EM
QUE
FORAM
RECEBIDOS
OS
VALORES.
ADMINISTRADORA CONTRATADA QUE DETINHA PODERES PARA
OBTER EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RÉ EM SENTIDO
Documento eletrônico VDA55393889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: 737d25d3-cd77-4ff8-ab3f-1ce4c7862142

DIVERSO.
II, DO CPC. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA
ART. 373,
QUANTIA DEPOSITADA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO."

Em seu recurso especial (fls.
), além de dissídio jurisprudencial, a
459/469
parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal:
I, do Código de
art. 373,
Processo Civil e art. 877 do Código Civil.
Sustenta que o acórdão é nulo, pois distribuiu o ônus probatório de modo
equivocado. Aponta que é incontroverso o fato de que a parte recorrida depositou o valor de R$
12.000,00, em
à parte recorrente. Contudo, afirma que, diversamente do alegado
28/03/2013,
pela parte recorrida, o montante não fora depositado como empréstimo, mas sim para saldar
débito de Bibiane com a irmã da parte recorrida.
Sustenta que o acórdão entendeu que a mera declaração da recorrida acerca da
origem do depósto em suposto empréstimo se prestou a imputar à recorrente o ônus de constituir
a alegação. Aponta que a parte recorrida foi dispensada da comprovação da origem do depósito
dos valores, o que contraria a legislação.
Contrarrazões ofertadas às fls. 486/496.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SC inadmitiu o apelo nobre, dando
ensejo ao presente agravo.
Contraminuta oferecida às fls. 521/525.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou ter emprestado à ré a quantia de
R$ 12.000,00, por meio de depósito bancário realizado em
e buscou a restituição do
28/02/2013,
valor por meio de ação de cobrança, sustentando enriquecimento sem causa com base no art. 884
do Código Civil, correção pelo
e condenação em custas e honorários.
INPC/IBGE
A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$
12.000,00, com correção monetária pelo
desde a data do depósito e juros de mora
INPC/IBGE
de 1% ao mês a contar da citação, destacando que o comprovante de depósito evidenciou o
crédito e que incumbia à ré, nos termos do
II, do Código de Processo Civil, demonstrar
art. 373,
fato impeditivo, o que não ocorreu (e-STJ, fls. 207-209).
O acórdão, por sua vez, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a
condenação ao ressarcimento, sob o fundamento de que o depósito é incontroverso, a
controvérsia cingia-se à sua natureza, e a ré não apresentou prova de título diverso, sendo seu
encargo pelo
II, do Código de Processo Civil; registrou que a empresa era administrada
art. 373,
por terceira com poderes para obter empréstimos e majorou os honorários sucumbenciais para
17,5% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 444-447).
Nos termos do acórdão:

"De início, tem-se que o depósito realizado pela Apelada em favor da
empresa Apelante, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), é matéria
Documento eletrônico VDA55393889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: 737d25d3-cd77-4ff8-ab3f-1ce4c7862142

incontroversa, visto que o comprovante de depósito colacionado aos autos
atesta o recebimento do alusivo valor pela Apelante (evento 1, INF3, origem).
Além disso, a Apelante confirma o recebimento do mencionado importe.
Diante disso, colhe-se que a controvérsia em debate cinge-se acerca da
natureza do alusivo depósito, em que a Apelada afirma ser a título de
empréstimo, enquanto a parte Apelante rebate tal afirmativa, arguindo pela
inexistência de contrato mútuo verbal.
Compulsando os autos, observa-se que, em seu depoimento pessoal, a
representante e proprietária da empresa Apelante afirma que contratou a
irmã da Apelada para administrar a sua pousada, durante o período em que
se encontrava afastada das atividades empresariais, devido à depressão que
lhe atingia (evento 67, VÍDEO110, origem).
Nesse mesmo depoimento, afirmou que forneceu à contratada todos os
poderes devidos para gerência da pousada, declarando que firmou "uma
procuração pública, que ela existe, deve estar juntada no processo [...] ela
era a única responsável por tudo que acontecia lá, ela podia pedir
empréstimos, pagar empréstimos, ela podia contratar [...]".
[...]
Nesse ponto, consoante apontado pelo magistrado de origem, "encerrada a
instrução probatória, o(a) requerido(a) não produziu qualquer elemento de
convicção, vez que não arrolou testemunhas e tampouco apresentou
documentos que pudessem comprovar o fato impeditivo do direito do(a) autor
(a) então alegado, ou seja, que o montante se destinava o recompor as perdas
provocadas pela administração do(a) irmã do(a) autor(a) à frente da
pousada".
Diante disso, a destinação da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em
favor da Apelante se apresenta a título de empréstimo, nos moldes afirmados
pela Apelada na inicial, devendo, assim, ser mantida a condenação da
Apelante à restituição de valores.
[...]"

O apelo nobre não merece prosperar.
Quanto à alegada violação ao art. 373, I, do Código de Processo Civil e
do
art. 877
Código Civil, sob o fundamento de que houve indevida atribuição do ônus probatório à parte
recorrente, observa-se não ter a parte recorrente negado o depósito do montante na sua conta,
mas aduzido tratar-se de natureza diversa do empréstimo apontado na inicial. Posto isso, no
momento em que a própria parte ré reconheceu que o depósito ocorreu, mas em razão de
natureza jurídica distinta, apresentou fato impeditivo ao direito da parte autora, motivo pelo qual
o ônus probatório realmente lhe incumbia, nos termos do
II, do Código de Processo
art. 373,
Civil.
Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado de que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, cabe ao julgador
decidir sobre os elementos necessários à formação do seu entendimento.
A propósito, os seguintes precedentes nesse sentido:
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
MULTA DO
§ 2o, DO
SÚMULA 83/STJ.
ART. 1.026,
CPC/2015.
AFASTAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o
pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os
Documento eletrônico VDA55393889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: 737d25d3-cd77-4ff8-ab3f-1ce4c7862142

elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.
2. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente é aplicável nas
art. 1.026,
hipóteses em que se constata intenção manifestamente protelatória na
oposição dos embargos de declaração, situação não verificada no caso.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim
de afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.936.881/RS,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
DISTRIBUIÇÃO
COMERCIAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS. PERÍCIA
JUDICIAL
CONFIRMADA
PELO
MAGISTRADO.
PEDIDO
DE
ESCLARECIMENTOS
COMPLEMENTARES.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. JUROS DE MORA
SOBRE O DÉBITO JUDICIAL. TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "[a] taxa de juros moratórios a que
se refere o
do Código Civil de 2002 é a SELIC" (AgInt no
art. 406
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta
REsp 1.717.052/AL,
Turma, DJe de
.
08/03/2019)
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.812.921/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
16/10/2023)

Assim, constata-se que na decisão agravada não houve violação aos dispositivos
legais invocados, uma vez que o Tribunal de origem, fundamentadamente, julgou a lide,
observando o ônus probatório de cada parte.
No mesmo sentido, não se observa violação a dissídio jurisprudencial, motivo pelo
qual o recurso também não prospera pela alínea "c".
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55393889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:53:02
Código de Controle do Documento: 737d25d3-cd77-4ff8-ab3f-1ce4c7862142

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.694.700 / SC
Número Registro: 2024/0262384-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03002368120168240030
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ISABEL BALDINO
OUTRO
NOME
: POUSADA MORADA DOS BONGAINVILLES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : RUD GONÇALVES DOS SANTOS E SILVA - SC007307
MURILO ANTUNES PEREIRA - SC032768
AGRAVADO
: KARIN IUNG DA SILVA
ADVOGADOS : LEANDRO ANTONIO PAMPLONA - RS061854
GUILHERME CAMILLO KRUGEN - RS062939
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55854774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:55
Código de Controle do Documento: c765d282-c9e8-4e6a-a257-1995402dd19a

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:55
Código de Controle do Documento: c765d282-c9e8-4e6a-a257-1995402dd19a